Tribunal: TJBA
Processo: 8050716-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050716-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NAIARA RODRIGUES DE FRANCA Advogado(s): GISLENE DOREA DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DANOS MORAIS POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA AUTORA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência pátria tem firme entendimento de que a análise para a concessão do benefício da justiça gratuita, não pode decorrer de forma isolada, apenas quanto aos proventos mensais; é necessário considerar-se os gastos hodiernos de um ser humano médio; sob pena de malferir o princípio constitucional do acesso à jurisdição. 2. Agravo de instrumento provido, decisão reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050716-06.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NAIARA RODRIGUES DE FRANCA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .